Tribunal: TCU
Processo: 041.318/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura  MinC (atual Secretaria Especial da Cultura), em desfavor da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet devido à não aprovação da prestação de contas final. Os recursos eram destinados ao Pronac 10-1067  Clássicos da Música Instrumental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos destinados à realização do projeto "Clássicos da Música Instrumental" (Pronac 10-1067) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) , Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (CNPJ 07.481.398/0001-74) , condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas a título de débito, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora desde a respectiva data até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se dessa quantia os valores dos créditos também informados abaixo, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia devida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Tipo Valor original (R$) 27/12/2010 D 100.000,00 30/12/2010 D 474.118,00 30/12/2010 D 101.831,00 28/2/2011 D 254.200,00 31/3/2011 D 254.200,00 15/12/2011 D 254.000,00 2/9/2011 D 38.000,00 29/11/2012 C 113.829,18 9.3. aplicar à empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e aos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer um dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis.